Tribunal: TJPA
Processo: 0011099-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011099-97.2019.8.14.0401

APELANTE: SHANDY DAVID CASTRO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. EXTORSÃO (ART. 158,
CAPUT,
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ EM PLENA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado nas tenazes do art. 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (treze) dias-multa. A Defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Na dosimetria pretende o afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em reconhecer a insuficiência probatória e, subsidiariamente, afastar a Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo vasto arcabouço probatório constituído pelo depoimento da vítima devidamente corroborado pelo depoimento dos policiais responsáveis pela investigação, perícias e relatórios técnicos que confirmaram as mensagens, aúdios e
prints
com as ameaças sofridas pela vítima.

4. A circunstância atenuante da confissão foi reconhecida, contudo, não houve sua aplicação, em razão de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo, conforme Súmula 231 do STJ. A pretensão recursal esbarra na impossibilidade de a modulação da pena intermediária ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena abstratamente fixada pelo legislador.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Conjunto probatório robusto, harmônico e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva. Circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal.

_________

Jurisprudência relevante
:

STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA

TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal

Dispositivos citados
: CP, art. 158. Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO 0011099-97.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SHANDY DAVID CASTRO CUNHA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Shandy David Castro Cunha,
data de nascimento 20.10.1989, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de

4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de extorsão, nos moldes do art. 158,
caput
, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 18.07.2019 (id 19192160).

Recebimento da denúncia - 19.09.2019 (id 19192175).

Citação pessoal - 12.10.2019 (id 19192176). Resposta à acusação - 24.10.2019 (id 19192176, fl. 4 e 19192177, fls. 1/3).

Alegações finais - 18.01.2024 (id 19192217).

Sentença condenatória - 29.01.2024 (id 19192219).

Apelação - 03.04.2024 (id 19192234). Pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com a relativização da Súmula 231 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público pela confirmação da condenação - 22.04.2024 (id 19192236).

Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso - 21.05.2024 (id 19664224).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - art. 386, VII, CPP

Em suas razões recursais, o APELANTE sustenta que o depoimento da delegada da Polícia Civil é a única prova em que se baseia a decisão condenatória, haja vista que a vítima não compareceu para prestar depoimento em juízo.

Dessa forma, não há nos autos qualquer certeza de que o fato ocorreu da forma com foi denunciado.

Além disso, a pessoa conhecida por “Darli Rocha de Sousa”, a qual foi direcionado o depósito da quantia de R$1.000,00 (mil reais), não foi ouvida para explicar os fatos apresentados pela denúncia.
Não há que se falar em prova de autoria baseada somente em suposições, tendo em vista que a vítima não foi ouvida, de forma que não foi possível esclarecer a autoria, nem mesmo as circunstâncias, de forma que ao fim da instrução não há certeza sobre qual seria o suposto tipo delitivo.
Ressalta-se que a ausência de informações cria a dualidade:
houve ou não dolo na conduta?

O acusado afirma que teve um envolvimento amoroso com o ofendido, o qual coloca em dúvida a ilicitude da ação
, tendo em vista que conteúdo algum foi divulgado, apenas tiveram conversas e um depósito realizado em uma conta que não pertence ao investigado
. Portanto, o órgão acusatório não produziu nenhuma prova suficientemente confiável para afastar a dúvida sobre a autoria criminosa. Pelo contrário, a narrativa das testemunhas ouvidas em nada ajudaram para o esclarecimento do suposto crime, uma vez que não viram o fato ocorrer e não pode afirmar com a certeza necessária para sustentar uma condenação, nem mesmo se o fato configurou furto ou roubo
.

Contudo, adianto que a irresignação da parte recorrente não prospera. Explico.

De acordo com a denúncia, no dia 20.06.2017, o ofendido compareceu à delegacia para relatar que estava sendo vítima do crime de extorsão. Sob as ameaças de que divulgaria fotos e vídeos de conteúdo sexual que comprometeriam sua vida social, familiar e profissional, o ofensor exigiu o pagamento de um determinado valor. Relatou que as mensagens chegavam por diversos meios: SMS enviadas pelo numeral (91) 98146-7147,
facebook
enviadas pelo perfil “Rhuan Mota” e e-mail pelo endereço “
rhuanmota2000@gmail.com
”. A vítima ainda chegou a efetuar um depósito no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em conta bancária informada pelo ofensor.

Com base nessas informações registradas em Boletim e Ocorrência Policial, foi instaurado Inquérito Policial e mediante autorização judicial foi realizada a quebra de sigilo telefônico com interceptação telefônica do numeral (91) 98146-7147.

No decorrer das investigações foram identificados diálogos em que se percebeu ser o investigado do sexo masculino. Por meio da operadora TIM Celular descobriu-se que a linha móvel havia sido cadastrada no dia 06.06.2017 em nome do nacional
Shandy David Castro Cunha
que, posteriormente, revelou-se aluno que esteve matriculado no curso de Odontologia na Escola Superior da Amazônia - ESAMAZ no período noturno do 1º semestre letivo de 2017, instituição onde a vítima era professor universitário, conforme Ofício nº 051/2017-DG encaminhado pela Instituição de Ensino.

Por meio do relatório emitido pela operadora de celular à Delegada responsável pelas investigações foram identificados os IMEIS utilizados pelo dispositivo investigado e suas localizações (ERBs) que confirmaram sua utilização para o numeral utilizado pela vítima, o qual também foi submetido à perícia e de onde foram extraídas 80 mensagens SMS relacionadas ao numeral investigado, bem como extraídos os conteúdos dos áudios.

Durante as investigações ainda se tomou conhecimento da instauração de flagrante contra o recorrente pelos crimes de estelionato, falsa identidade, uso de documentos falsos, falsidade documental e falsidade ideológica e que o mesmo já havia sido condenado por crime de estelionato e que se encontrava cumprindo pena, estando à época dos fatos aqui em questão em liberdade mediante Alvará de Soltura.

O relatório policial concluiu pela materialidade e autoria do APELANTE quanto ao crime de extorsão.

Após a regular instrução processual, em sentença o Juízo
a quo
concluiu pela existência da autoria e materialidade delituosa, consignando a seguir:

Inicialmente, é importante enfatizar que não restam dúvidas de que o telefone, email e página utilizadas para fazer as ameaças pertencem ao acusado.

Efetivamente. Informações prestadas pela operadora de telefonia dão conta que a linha telefônica do número (91) 98146-7147 pertence ao denunciado (Num. 63130140 - Pág. 4).

A quebra de sigilo de dados cadastrais telefônicos e interceptação de fluxo de comunicações resultou na confirmação da utilização da referida linha (91) 98146-7147, de propriedade do acusado, para o envio de mensagens de texto e chamadas ao telefone da vítima.

Por fim, consta dos autos laudo de perícia realizada no aparelho celular da vítima atestando a existência das mensagens, áudios e registros de chamadas do dia 21 e 22 de junho de 2017 originadas do celular do réu e que caracterizam o crime de extorsão (Num. 63130167 - Pág. 5).

Constam dos autos vários documentos que comprovam as ameaças e o intento extorsivo do acusado, a exemplo das mensagens trocadas que se encontram em Num. 63129478 - Pág. 7 a Num. 63129481 - Pág. 7, em que o acusado claramente diz que irá causar mal grave à vítima caso esta não efetue o depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O réu ainda indicou a conta bancária para que o réu efetuasse depósito (Num. 63129480 - Pág. 1), o que acabou ocorrendo e comprovante de depósito (Num. 63129484 - Pág. 1), bem como informação da Caixa Econômica Federal sobre a pessoa favorecida (Num. 63130155 - Pág. 6).

As ameaças chegaram a ser realizadas publicamente por meio da página que o réu criou no facebook utilizando o falso nome de Rhuan Mota (Num. 63129478 - Pág. 5), bem como por meio de e-mail encaminhado ao diretor da Universidade onde a vítima trabalhava (Num. 63129478 - Pág. 6), no qual consta o mesmo numeral telefônico por meio do qual a vítima já vinha sendo ameaçada.

Na instrução processual foram ouvidas a vítima e testemunhas que corroboraram a tese de que o réu praticou crime de extorsão, uma vez que exigiu vantagem patrimonial indevida da vítima sob ameaça de que, caso não houvesse o pagamento, iria divulgar vídeos da desta mantendo relações sexuais com alunos da Universidade.

Walcemor Alves da Silva disse que começou a receber mensagens do acusado usando o pseudônimo Rhuan Mota e dizendo que tinha provas de que a vítima estava assediando alunos e exigindo R$ 2.000,00 para não divulgar tais imagens. Nisso o réu mandou um áudio e a vítima reconheceu a voz do acusado, ao que a vítima continuou em silêncio. Na sequência, o réu mandou e-mail ao diretor da instituição se fazendo passar por pai de aluno e exigindo providências. Quando reconheceu a voz na ligação, a vítima começou a guardar as mensagens para registrar o delito. Só que o réu criou um perfil falso no Facebook e ao mesmo tempo fazia exigências cada vez mais agressivas, bem como a ameaçar familiares. Então, a vítima procurou a delegacia e passou a seguir as orientações da delegada e tentaram marcar encontros para pegar as imagens e entregar o dinheiro, mas o réu redobrou as ameaças e recusou o encontro. Quando já estava de posse das informações da polícia, respondeu a mensagem do réu dizendo que o assunto já era com a polícia. Então, o réu parou de ameaçar e desapareceu.

Ulisses Assis de Aguiar, investigador da polícia civil, disse que o acusado extorquiu a vítima alegando ter vídeos íntimos da vítima com alunos. Ressaltou que não chegou a ver vídeo algum.

Vanessa Lee Pinto Araújo, delegada de polícia civil, disse que a vítima procurou a delegacia de polícia civil para informar que estava sofrendo extorsão por parte do réu, que alegava possuir vídeos íntimos da vítima e que iria divulgá-los. Contou que a vítima chegou a depositar mil reais na conta indicada pelo réu (conta de Darli). O réu utilizou diversos meios para realizar as ameaças (email, telefone, facebook) e então requisitou informações às empresas sobre os dados pessoais da pessoa que fazia ameaça, sendo que então chegaram ao nome do réu. Na delegacia o réu confirmou que era o autor das ameaças.

O acusado disse que realmente mandou as mensagens para a vítima, mas que havia tido relações sexuais com ela mediante a promessa de pagamento de R$ 1.000,00 e foi por isso que passou a fazer as ameaças.

Não restando, pois, dúvidas sobre a materialidade, a autoria e a consumação do delito tipificado pelo art. 158, caput, do CP,
passo à dosagem da pena.

Ao contrário do que afirma a defesa, a vítima não só prestou as devidas declarações como seu dispositivo celular foi periciado e tanto os
prints
das mensagens quanto as ligações e áudios foram devidamente confirmadas pelos relatórios da operadora celular como sendo oriundas do dispositivo móvel cadastrado em nome do RECORRENTE. Nota-se que foi colhido o depoimento da delegada e do investigador que não apresentaram nenhum elemento que os invalide. Além de todos os elementos comprobatórios, o RECORRENTE confessou ter sido o autor das ameaças.

Portanto, longe de o julgado basear-se em “suposições”, entendo que a tese de absolvição pela ausência da vítima em audiência sucumbe completamente diante do vasto e irrefutável acervo probatório que assegura a autoria e materialidade do crime de extorsão perpetrado pelo RECORRENTE, razão pela qual rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas por total falta de amparo fático-probatório.

DA RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

Afirma a defesa que a Súmula citada tem sido colocada em xeque, uma vez que consultado o acervo jurisprudencial, nada se encontra para sustentar a impossibilidade de diminuição da pena além do mínimo legal quando presente a confissão espontânea nos autos.

Ao final dos argumentos acima, pugna para que seja utilizada a fração em 1/8 (um oitavo).

Sem maiores delongas, adianto que tal pleito não merece acolhida.

Verifico que a atenuante confissão foi devidamente reconhecida pelo juízo primevo, porém não aplicada em observância à Súmula 231/STJ.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante alinhado com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ, a qual se encontra em plena vigência.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça consignou:

A defesa pugna pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, requerendo a redução da pena para patamar abaixo do mínimo legal. No entanto, verifica-se a aplicação recorrente do aludido entendimento sumulado, não somente pelo STJ, como também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não havendo precedentes para o seu afastamento.

Sobre o assunto é a jurisprudência pacífica:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ".. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 305 e 306 DO CTB. PEDIDO REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. O argumento apelativo é que há overruling (perda da força vinculante de precedente por superação do entendimento) em relação à Súmula 231 do STJ, para aplicação da pena abaixo do mínimo legal, porém não há comprovação nos autos do alegado. Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena não comporta diminuição, pois dosada no seu patamar mínimo, com respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ressalte-se que o posicionamento em questão vem sendo constantemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em Tema de Repercussão Geral nº 158 e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema Repetitivo 190 e, de acordo com o sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, é exigência do art. 926, do CPC que os tribunais uniformizem sua jurisprudência, inclusive autorizando o julgador a negar provimento até mesmo de forma monocrática, caso constate contrariedade à súmula ou decisões proferidas no julgamento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 932, inciso IV e 927, III e IV, ambos do CPC.

Assim, entendo pela impossibilidade de redução, haja vista que a pena-base no presente caso foi fixada em seu mínimo legal e assim se manteve pela ausência de causas de aumento e diminuição na terceira fase dosimétrica, portanto, nada a reformar.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025